Tribunal: TJDFT
Processo: 0008257-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008257-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de elaboração de cálculos. Instadas, as partes impugnaram as planilhas de cálculos acostadas no ID: 41627361. No ID: 41901301, o exequente alegou a ocorrência de anatocismo (incidência de juros sobre juros). Apontou divergência quanto aos valores devidos ao substituído NIVALDO PEREIRA DE SOUSA. O Distrito Federal, por sua vez, reportou um excesso no valor de R$ R$ 28.263,42 (ID: 42832659). É o relato do necessário. DECIDO. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Assiste razão ao Distrito Federal. Os honorários foram fixados em R$170,00 (cento e setenta reais) por servidor-exequente (ID: 9706364). O devedor, em suas planilhas de ID: 42832660 - Pág. 10, somente contabilizou 7 servidores no feito, indicando um valor total de R$1.190,00 (sem atualização e juros). Contudo, compulsando os autos, verifica-se que figuram 9 substituídos na execução (NILDA RIBEIRO BARBOSA, NILSON LOPES CARDOSO, NILSON LOULI, NILSON MACEDO SILVA, NILTON COSTA MACEDO, NILVEA RIBEIRO LOPES, NIRASIO DE SOUZA ARAUJO, NIUZA RAMOS DE OLIVEIRA e NIVALDO PEREIRA DE SOUSA), sendo três anuentes (ID: 9706306 e 35349144). Ante o exposto, acolho as impugnações das partes. Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, informe o SINDIRETA se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 42832660 (exceto quanto aos honorários da execução), para que se possa diminuir os entraves, procedendo este juízo a imediata homologação dos valores. As planilhas da verba honorária serão refeitas posteriormente. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador